Tribunal: STF
Processo: ARE 1391917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E PENA APLICADAS. Os depoimentos dos policiais são harmônicos, no sentido de que a diligência foi motivada em função de uma tentativa de homicídio, ocorrida em data anterior e perpetrada em desfavor da ré R.B.D.C., motivada pela tomada daquele ponto de tráfico. A prova da conta de que os réus D.P.F. e D.R.P.F. exerciam a segurança da acusada e, por tal razão, portavam as armas para protegê-la de nova invasão, razão pela qual resistiram em atender a ordem dos policiais de ingresso na residência. A ré Rosane afirmou que estava sozinha na casa, situação desmentida no desenrolar do flagrante, em que os agentes públicos flagraram um dos indivíduos tentando fugir por um fosso de luz. Cumpre destacar que não existe controvérsia quanto à circunstância de que R.B.D.C. tinha, em sua residência, um revólver Taurus, calibre.38, com numeração raspada, ao passo que D.P.F e D.R.P.F portavam, respectivamente, uma pistola, marca Taurus, calibre .380 municiado com 13 cartuchos e um revólver, marca Rossi, calibre .38, municiado com 12 cartuchos. Em Juízo, embora tenha negado que soubesse da presença dos artefatos no local, R.B.D.C. admitiu que os réus faziam a sua segurança concluindo-se que ela não só tinha ciência da existência de objetos ilícitos em sua residência, mas que também atuava na função de guardar tais objetos. A propósito, por ser considerado crime de perigo abstrato e mera conduta, mostra-se prescindível qualquer resultado danoso, pois, para a configuração do ilícito, é necessário apenas que o indivíduo pratique um dos verbos elencados no caput do artigo. Ainda, consigno que se mostra de perigo Superior desarrazoada a alegação inconstitucionalidade dos crimes de e. abstrato. Isto porque o próprio Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, afirma inexistir inconstitucionalidade com a medida. Quanto ao delito de receptação (quinto fato delituoso), repisase que para basta a a caracterização desta conduta típica demonstração do crime antecedente (requisito objetivo) e do dolo do agente (requisito subjetivo). Na hipótese, o crime antecedente restou devidamente comprovado por meio dos boletins de ocorrência de fls.212/215, os quais narram, expressamente, a subtração das armas de fogo das vítimas. O dolo (ciência da ilicitude do bem), por sua vez, restou comprovado diante da posse do objeto pelos acusados sem que tenham apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, ônus que lhes incumbiam. Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção dos delitos de posse ilegal de arma de fogo e receptação, uma vez que este não se configura crime meio para o delito disposto no Estatuto do Desarmamento. Em relação ao art.34 da Lei n. 11.343/06, entendo que merece ser mantida a absolvição proclamada na origem. Não se percebe nos autos a comprovação da materialidade delitiva, pois "uma balança de precisão, material para embalagem de drogas "para quedas" não se destinam à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, tendo como finalidade apenas o fracionamento e condicionamento do material tóxico, visando facilitar o comércio de entorpecentes. Tais objetos somente são utilizados na parte final do comércio proscrito, quando estão prestes a serem repassados ao consumidor final, não havendo relação direta com a preparação propriamente dita do material tóxico. No que diz respeito ao crime disposto no art.35 da Lei de Drogas, para que se legitime a imposição da sanção correspondente ao crime em questão, a lei exige mais do que o exercício do tráfico em integração pelos criminosos, porquanto em tal situação, a conduta de cada qual, sem um animus específico e duradouro de violar os artigos 33 e 34 da Lei de Tóxicos, evidencia unicamente a coautoria. Na hipótese, embora tenham sobressaído elementos probatórios no sentido de que os acusados exerciam a segurança do ponto de tráfico gerenciado pela ré, não restou comprovada a existência de uma sociedade formada entre os réus com o "fim especifico" de realizar o comércio ilícito. Soma - se a isso a circunstância de as investigações não perdurarem por longo período, a fim de que fosse possível constatar a duradoura relação entre os acusados. Em relação à dosimetria de pena aplicada, considerando que os fundamentos aportados ao comando decisório estão em sintonia aos termos normalmente adotados em meus julgados, entendo que o quantum de pena aplicado na sentença deve permanecer inalterado. Por fim, em relação ao réu D.P.F., é que deve ser declarada a extinção da punibilidade dos delitos de porte de arma de fogo e receptação, pois escoado mais de dois anos entre a data de recebimento da denúncia e a sentença (na medida em que o prazo prescrição, para cada para cada delito, é de 04 anos, reduzidos à metade em função da menoridade do réu, nos termos do art. 109, inciso V do CP). À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO A OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVOS. JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU DENILSON PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente